Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717335-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUSA AGRAVADO: TONES ANDRE DE SOUZA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, endereço completo e atual do agravado TONES ANDRE DE SOUZA SANTOS, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de aplicação do art. 485, III, do CPC, caso não promova os atos e as diligências que lhe incumbir. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator